Tribunal: TJMT
Processo: 1016526-42.2025.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016526-42.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WELLINGTON RODNEI SILVERIO FERNANDES - CNPJ: 38.469.826/0001-77 (APELANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. VEÍCULO SEQUESTRADO NO ÂMBITO DA "OPERAÇÃO AQUA ILLICITA". INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO MAJORADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS DOS ARTS. 118, 119 E 120 DO CPP.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por empresa contra sentença que indeferiu pedido de restituição de veículo Volvo/VM 260 6x2R, placa ASS2B59, sequestrado por ordem judicial no âmbito da
"Operação Aqua Illicita"
, sob alegação de que a empresa apelante seria proprietária do bem e o teria adquirido de boa-fé, não possuindo qualquer relação com os crimes investigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido, especialmente quanto à comprovação da propriedade legítima, da condição de terceiro de boa-fé e da ausência de interesse processual na manutenção da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final depende da demonstração cumulativa de três requisitos: a) prova cabal da propriedade do bem pelo requerente; b) ausência de interesse na manutenção da apreensão para o processo; e c) comprovação de que o bem não está sujeito à pena de perdimento.

4.

O veículo foi sequestrado no contexto de investigação de organização criminosa, extorsão majorada e lavagem de capitais, havendo indícios de que, embora formalmente registrado em nome de terceiro, pertencia a investigado identificado como integrante de organização criminosa.

5.

A documentação apresentada pela empresa apelante, consistente em comunicação de venda recente e notas fiscais de fretes, é insuficiente para comprovar a efetiva aquisição onerosa do bem com recursos de origem lícita.

6.

A data recente da suposta transação (21/03/2025), posterior à deflagração da operação policial, somada à ausência de comprovação da origem lícita dos recursos para aquisição e do efetivo pagamento, fragiliza a tese de terceiro de boa-fé.

7.

A investigação aponta para prática de "blindagem patrimonial", consistente no registro de bens em nome de terceiros ("laranjas"), estratégia comumente utilizada por organizações criminosas para ocultar patrimônio adquirido com proventos de infrações penais.

8.

Para o acolhimento dos embargos de terceiro, é indispensável que o embargante demonstre, de forma clara e inequívoca, a titularidade e a origem lícita do bem, bem como a inexistência de qualquer vinculação com os fatos delituosos investigados.

9.

O sequestro de bens no contexto de investigações de organizações criminosas e lavagem de capitais desempenha papel fundamental no desmantelamento das estruturas criminosas, atingindo diretamente o patrimônio ilícito acumulado.

10. O direito de propriedade, embora garantido constitucionalmente, não é absoluto, devendo ser exercido em conformidade com sua função social e respeitando os limites impostos pela legislação, especialmente quando há indícios de que o bem foi adquirido com recursos de origem ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de veículo apreendido em operação policial que investiga crimes de organização criminosa e lavagem de capitais exige comprovação inequívoca da propriedade legítima e da condição de terceiro de boa-fé, não sendo suficiente a apresentação de documentos de transferência recentes e posteriores à deflagração da operação. 2.

A ausência de comprovação da origem lícita dos recursos utilizados na aquisição do bem e do efetivo pagamento, somada a indícios de "blindagem patrimonial", obsta o reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118, 119, 120, 129 e 144-A; CP, art. 91, II; Decreto-Lei no 3.240/1941, art. 4o; CF/1988, art. 5o, incisos XXII, XXIII e LVII.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wellington Rodnei Silverio Fernandes ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Pedido de Restituição de Coisa Apreendida n. 1016526-42.2025.8.11.0042, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Volvo/VM 260 6x2R, placa ASS2B59, sequestrado por ordem judicial no processo n. 1002552-35.2025.8.11.0042, no âmbito da denominada
"Operação Aqua Illicita"
.

Conforme consta dos autos, o veículo em questão foi objeto de sequestro judicial determinado no interesse da
"Operação Aqua Illicita"
, que investigou a prática de crimes de extorsão majorada, organização criminosa e lavagem de capitais. De acordo com os elementos colhidos durante a investigação, o referido caminhão, embora formalmente registrado em nome de Adão José da Silva, pertenceria, em tese, a Fábio Júnior Batista Pires, conhecido como "Farrame", sendo a manutenção do registro em nome de terceiro uma estratégia de
"blindagem patrimonial"
, prática recorrente entre membros de organizações criminosas para ocultar e dissimular a propriedade de bens adquiridos com os proventos de infrações penais.

A empresa apelante,
Wellington Rodnei Silverio Fernandes ME
, ingressou com pedido de restituição do veículo, alegando ser sua legítima proprietária, tendo adquirido o bem de boa-fé, conforme comunicação de venda e autorização para transferência de propriedade devidamente assinada e com firma reconhecida. Sustentou ainda que a empresa requerente, assim como seu representante legal, não tem qualquer ligação com o crime investigado, sendo que a mesma realiza serviços de frete com o referido veículo, tendo inclusive juntado nota fiscal de frete de sucata que estaria sendo realizado no momento da apreensão (id. 329361422).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, argumentando que a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar a efetiva aquisição onerosa do bem com recursos de origem lícita, destacando ainda a data recente da suposta transação e a ausência de provas robustas acerca do pagamento do valor correspondente ao veículo.

Em sentença prolatada em 09 de outubro de 2025 (id. 329361429), o Juízo de primeiro grau julgou
improcedente
o pedido, entendendo que não restou demonstrada de forma clara e inequívoca a titularidade e a origem lícita do bem, bem como a inexistência de qualquer vinculação com os fatos delituosos investigados, requisitos indispensáveis para o acolhimento dos embargos de terceiro, nos termos do artigo 129 do Código de Processo Penal.

Inconformada, a empresa apelante interpôs recurso de apelação (id. 329361431), requerendo a reforma da sentença para que seja determinada a restituição do veículo. Em suas razões recursais (id. 329361431), sustenta que é proprietária do automóvel conforme comunicação de venda e autorização para transferência de propriedade devidamente assinada e com firma reconhecida. Argumenta que a empresa requerente, assim como seu representante legal, não tem qualquer ligação com o crime investigado, sendo que a mesma realiza serviços de frete com o referido veículo, tendo inclusive juntado nota fiscal de frete de sucata que estaria sendo realizado no momento da apreensão. Alega ainda que o veículo não mais interessa ao processo, pois a prova que se busca produzir na fase instrutória não guarda nenhuma relação com o veículo automotor supostamente envolvido em práticas delituosas. Subsidiariamente, requer que seja nomeada depositária fiel do referido veículo até o encerramento do processo criminal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 329361435), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que o bem em questão foi objeto de sequestro judicial em nome de Adão José da Silva, que figurava como proprietário formal, embora os elementos colhidos na investigação demonstrem que o veículo pertencia, de fato, ao réu Fábio Júnior Batista Pires, vulgo "Farrame", identificado como um dos principais alvos da operação. Destaca que Fábio Júnior Batista Pires possui diversas condenações e já foi identificado como responsável pelo cadastro de faccionados, um papel crucial no gerenciamento e na arrecadação financeira da facção da organização criminosa Comando Vermelho. Ressalta ainda que a documentação apresentada pela apelante não é idônea para afastar tais indícios ou comprovar a efetiva propriedade do automóvel e a aquisição mediante recursos de origem lícita, observando que a suposta aquisição ocorreu recentemente, em 21 de março de 2025, assim como as alegadas operações comerciais, já que todas as notas apresentadas foram emitidas em período próximo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (id. 338548353), manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo. Destacou que o apelante não apresentou documentação idônea capaz de afastar os indícios de que o veículo pertencia a indivíduo identificado como integrante da organização criminosa, sendo a manutenção do registro em nome alheio uma estratégia deliberada para dissimular a origem ilícita do patrimônio. Ressaltou ainda que a recente data da suposta compra, aliada à ausência de comprovação documental robusta, fragiliza a tese de terceiro de boa-fé, requisito indispensável para levantamento da constrição, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Restituição de Veículo “Operação Acqua Ilícita” – Almejado levantamento do sequestro incidente sobre o veículo Volvo/VM 260 6x2R, Ano Fabricação/Ano Modelo 2010/2010, cor Branca, Placa ASS2B59, Chassi 93KP0E0C3AE121111, Código RENAVAM 00215886755, objeto de constrição judicial no âmbito da “Operação Acqua Ilícita”, sob alegação que o apelante é o seu legítimo proprietário e que os adquiriu de forma lícita com boa-fé. –
Inadmissibilidade
– Recibo de compra e venda com reconhecimento de firma posterior à deflagração da “Operação Acqua Ilícita” – Ausência de comprovantes da transação financeira e do comunicado de venda. – Investigação de Organização Criminosa, Extorsão Majorada e Lavagem de Dinheiro. – Contexto de ocultação patrimonial por meio de terceiros e “laranjas” – Presunção de boa-fé não demonstrada. – Manutenção da constrição judicial é medida de rigor. –
Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada
”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Rodnei Silverio Fernandes ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Pedido de Restituição de Coisa Apreendida n. 1016526-42.2025.8.11.0042, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Volvo/VM 260 6x2R, placa ASS2B59, sequestrado por ordem judicial no processo n. 1002552-35.2025.8.11.0042, no âmbito da denominada
"Operação Aqua Illicita"
.

Em resumo,
Wellington Rodnei Silverio Fernandes ME
sustenta que: a) ser a legítima proprietária do veículo e que adquiriu de forma lícita com boa-fé; e, b) não há qualquer elemento indiciário que aponte seu envolvimento com os fatos investigados.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando restituição do veículo marca/modelo Volvo /VM 260 6x2R, Ano Fabricação/Ano Modelo 2010/2010; Placa ASS2B59, Chassi 93KP0E0C3AE121111, Código RENAVAM 00215886755, cor Branca, nos termos dos artigos118,
caput
e 120,
caput
, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos, que o veículo foi apreendido por força de sequestro por ordem judicial nos autos do processo no 1002552-35.2025.8.11.0042, embora formalmente registrado em nome de Adão José da Silva, pertencia, em tese, a Fábio Júnior Batista Pires, conhecido como “Farrame”. A manutenção do registro em nome de terceiro seria uma estratégia de “blindagem patrimonial”, prática recorrente entre membros de organizações criminosas para ocultar e dissimular a propriedade de bens adquiridos com os proventos de infrações penais.

A empresa apelante, representada por seu sócio
Wellington Rodnei Silverio Fernandes
, formulou pedido de restituição do veículo, alegando ser a legítima proprietária do bem e terceira de boa-fé, sem qualquer envolvimento com os fatos investigados. Para comprovar a propriedade, juntou aos autos a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, assina por Adão José da Silva e extrato do Detran-MT com a informação de Comunicação de venda pelo convênio FEBRANOR para o apelante.

Argumentou que o veículo é essencial para suas atividades empresariais e que sua retenção configura violação ao direito constitucional de propriedade.

A autoridade judicial julgou improcedente o pedido, entendendo que não restou demonstrada de forma clara e inequívoca a titularidade e a origem lícita do bem, bem como a inexistência de qualquer vinculação com os fatos delituosos investigados, requisitos indispensáveis para o acolhimento dos embargos de terceiro, nos termos do artigo 129 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos}:

“Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida – que, pela natureza da matéria, recebo como Embargos de Terceiro – no qual o requerente,
WELLINGTON RODNEI SILVERIO FERNANDES ME
, pleiteia a restituição do veículo Volvo /VM 260 6x2R, placa ASS2B59 , sequestrado por ordem judicial no processo n. 1002552-35.2025.8.11.0042.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório.

Decido.

Como é cediço, para o levantamento do sequestro é necessário demonstrar “[...] a prova e higidez da condição de proprietário e/ou possuidor do bem constrito, ou seja, trata-se de demanda de conteúdo específico e limitado, cujo procedimento pode ser utilizado quando houver prova sumária da posse e da qualidade de terceiro de boa-fé” (TJMT, N.U 0001123-92.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023).

In casu, sopesando as razões do requerente e os documentos acostados aos autos, vê-se que o pleito não merece prosperar.

Isso porque a medida de sequestro do veículo em questão foi deferida no interesse da “Operação Aqua Illicita”, que investigou a prática de crimes de extorsão majorada, organização criminosa e lavagem de capitais. Conforme apontado pelo Ministério Público, os elementos de informação colhidos durante a investigação indicam que, em tese, o referido caminhão, embora formalmente registrado em nome de
Adão José da Silva
, pertencia, em tese, a
Fábio Júnior Batista Pires
, conhecido como “
Farrame
”. A manutenção do registro em nome de terceiro seria uma estratégia de “blindagem patrimonial”, prática recorrente entre membros de organizações criminosas para ocultar e dissimular a propriedade de bens adquiridos com os proventos de infrações penais.

Nesse contexto, apesar do requerente sustentar ter adquirido o veículo de boa-fé, acostando aos autos uma recente comunicação de venda e notas fiscais de fretes realizados pelo veículo, tal documentação não é suficiente para comprovar a efetiva aquisição onerosa do bem com recursos de origem lícita.

Assim, a ausência de provas robustas acerca do pagamento do valor correspondente ao veículo, por meio de transação financeira idônea e compatível com a capacidade econômica do adquirente, fragiliza, ao menos neste momento, a tese de terceiro de boa-fé.

Com efeito, sabe-se que, nos termos do art. 129 do Código de Processo Penal, os embargos de terceiro constituem meio processual destinado à proteção da posse ou propriedade de bens de titularidade de terceiro, que não seja parte no processo, atingidos por medida constritiva. Todavia, para o acolhimento dos embargos, é indispensável que o embargante demonstre, de forma clara e inequívoca, a titularidade e a origem lícita do bem, bem como a inexistência de qualquer vinculação com os fatos delituosos investigados, o que não ocorreu.

Logo, a data recente da suposta transação, somada à falta de comprovação da origem lícita dos recursos para a aquisição e do efetivo emprego destes, obsta o reconhecimento de sua condição de terceiro de boa-fé, sobretudo diante dos fortes indícios de que o bem é produto ou instrumento de crime.

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido em sua integralidade.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Após, arquive-se.”
(id. 329361429).

Pois bem.

A questão central a ser analisada é se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo marca/modelo
Volvo /VM 260 6x2R
, Ano Fabricação/Ano Modelo
2010/2010
; Placa
ASS2B59
, Chassi
93KP0E0C3AE121111
, Código RENAVAM
00215886755
, cor
Branca
, sequestrado por ordem judicial no processo n. 1002552-35.2025.8.11.0042, vinculada à
“Operação Aqua Illicita”.

Para adequada análise transcrevo
a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo
Volvo /VM 260 6x2R
, Ano Fabricação/Ano Modelo
2010/2010
;
Placa ASS2B59
, Chassi
93KP0E0C3AE121111
, Código RENAVAM
00215886755
, cor
Branca
, sequestrado por ordem judicial no processo n. 1002552-35.2025.8.11.0042, vinculada à
“Operação Aqua Illicita”
,
que investiga a prática de crimes de extorsão majorada, organização criminosa e lavagem de capitais.

“...

Chamo o feito à ordem para retificar a decisão proferida no id. 186526772 para realizar a profícua análise do pedido de sequestro de bens.

Conquanto a decisão retro referida tenha se pautado na ausência da indicação de bens para o indeferimento do sequestro, verifica-se que, em verdade, a Autoridade Policial realizou a indicação dos veículos sobre os quais requer que recaia a medida assecuratória à p. 64.

Sendo assim, integro a fundamentação da decisão de id. 186526772 para que, doravante, conste o seguinte:

[...]

2.6 Sequestro Judicial de Bens e Bloqueio de Contas Bancárias

O sequestro e bloqueio de bens e valores constituem medidas cautelares patrimoniais que têm por objetivo assegurar a reparação dos danos causados pela infração penal e impedir a frustração de eventual ressarcimento ao erário, além de garantir que os investigados não disponham dos valores e bens obtidos por meio ilícito.

Nos termos do artigo 125 do Código de Processo Penal, é cabível o sequestro de bens quando houver indícios suficientes de que tenham sido adquiridos com os proventos da infração penal. Já o artigo 4o da Lei no 9.613/1998 autoriza o bloqueio de valores e ativos financeiros sempre que houver indícios da prática de lavagem de dinheiro.

No presente caso, há fartos elementos probatórios demonstrando que os investigados integram organização criminosa altamente estruturada, vinculada ao Comando Vermelho, voltada à prática de extorsão contra comerciantes, monopólio ilegal da distribuição de água mineral e lavagem de dinheiro.

Os relatórios anexados aos autos evidenciam que os investigados possuem patrimônio e movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada, indicando a utilização de bens e contas bancárias para ocultação de valores ilícitos.

Neste particular, as investigações revelam um complexo esquema de ocultação de patrimônio, caracterizado por movimentações financeiras atípicas e expressivas, identificadas nos relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), demonstrando uma discrepância evidente entre os valores movimentados e a renda formalmente declarada pelos investigados. Essa incompatibilidade sugere fortemente a prática de lavagem de dinheiro, com a finalidade de dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos por meio da extorsão sistemática de comerciantes e do monopólio criminoso sobre a distribuição de água mineral.

Além disso, constata-se que os investigados tem se valido do uso de empresas de fachada para simular transações financeiras legítimas, o que reforça a sofisticação do esquema criminoso, especialmente porque tais empresas vinculadas aos investigados apresentam movimentações financeiras incompatíveis com sua atividade econômica aparente.

Outro elemento que denota a necessidade de medidas cautelares patrimoniais é a realização de movimentações bancárias, a exemplo de transferências e pix, sem qualquer justificativa lícita, prática comum em processos de branqueamento de capitais, onde se busca afastar a rastreabilidade dos recursos. A ausência de uma fonte legítima para tais valores e a reincidência desse comportamento financeiro pelos investigados evidenciam o risco concreto de dilapidação patrimonial, tornando imprescindível o imediato bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens móveis e imóveis.

Diante desse contexto, a imposição de medidas patrimoniais não se limita à preservação de ativos para futura reparação dos danos causados à coletividade, mas também impede que os investigados sigam utilizando esses recursos ilícitos para a perpetuação das atividades criminosas, desarticulando financeiramente a organização e retirando sua principal fonte de sustentação.

Sob esse espeque, o crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores está previsto na Lei no 9.613/98, criada após a Convenção de Viena, Palermo e Mérida (Decreto no 5.015/04, Decreto no 7.030/09 e Decreto no 5.687/06).

Partindo da premissa de que o principal propósito para a prática de crimes é o proveito econômico, sua desvinculação da origem ilícita é necessária para que o criminoso possa utilizar-se dos valores angariados com os crimes perpetrados.

Com técnicas cada vez mais complexas, dessume-se da referida lei e de conceitos doutrinários as seguintes fases da lavagem de dinheiro: colocação, dissimulação e integração. Em síntese, trata-se das práticas de separar o dinheiro dos autores dos crimes, multiplicar as transações por meio de diversas pessoas e empresas para que se perca o rastro do dinheiro e, por derradeiro, empregá-lo em atividades lícitas
.
[1]

Prelecionam os artigos 125 e ss. do Código de Processo Penal:

Art.125.Caberá o seqüestro dos bens imóveis,
adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro
.

Art.126.Para a decretação do seqüestro,
bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens
.

Calha aqui a palavra abalizada de Vicente Greco Filho (in Manual de Processo penal, p. 164):

O sequestro, em princípio, recai sobre imóveis (art. 125), podendo incidir sobre bens móveis se não fizer sua busca e apreensão (art. 132), perdura até o trânsito em julgado da sentença penal e, recaindo sobre imóvel, será inscrito no Registro Imobiliário.

Por toda a fundamentação constante nos autos, o

fumus comissi delicti

encontra-se suficientemente fundamentado neste decisum. Há nos autos prova suficiente da prática dos crimes pelos alvos, de modo que os bens e valores aos quais se requer as medidas constritivas, podem, por fim, servir para assegurar o ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão da prática dos crimes.

Do mesmo modo, o periculum in mora encontra-se presente ante o risco latente de que os bens sejam todos dilapidados pela ORCRIM para titularidades diversas dos alvos da presente investigação, dificultando sua posterior localização.

Destarte, a medida cautelar em comento está em perfeita consonância aos fins sociais e exigências do bem comum, interrompendo o usufruto de vantagens criminosas, possibilitando, em caso de condenação, sua destinação adequada para, em ínfima medida, sanar os grandes danos causados.

Acerca do assunto é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. PESSOA JURÍDICA. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. ART. 126 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. GRAVIDADE DA PRÁTICA ILÍCITA. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRESUMIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ACESSO AOS AUTOS DISPONIBILIZADO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 282, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RESSALVA CONTEMPLADA NOS AUTOS. EXCESSO. NÃO PROCEDENTE. CONSTRIÇÃO A MAIOR. LEVANTAMENTO DEFERIDO. 1. Para a decretação da medida acautelatória, basta existirem indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, exigindo-se a demonstração do nexo causal, a fumaça, a probabilidade de que os bens tenham sido adquiridos com os proventos do crime (CPP, art. 126). 2. Nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida acauteladora, deverá ser oportunizado o contraditório prévio. Presente, na hipótese, o risco da ineficácia da medida, tem-se o diferimento do contraditório. 3. Verificado excesso de constrição do valor deferido, e oportunizado o levantamento do excedente, fica prejudicada a pretensão. 4. Autorizado o acesso aos autos, ocorre o prejuízo de pedido nesse sentido. 5. Não há ilegalidade ou ofensa a pressupostos constitucionais. 6. Agravo interno desprovido. (Pet 9477 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5o, caput, e XXII). 2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição
. 3. O confisco no direito comparado é instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, sob o viés de que “o crime não deve compensar”, perspectiva adotada não só pelo constituinte brasileiro, mas também pela República Federativa do Brasil que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. 4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados. 5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais.
Precedente: HC 104410, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJ 26-03-2012. 6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal deve ser interpretado à luz dos princípios da unidade e da supremacia da Constituição, atentando à linguagem natural prevista no seu texto. Precedente: RE 543974, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJ 28-05-2009. 7. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO E CONFISCO DE BEM UTILIZADO - ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva ativa a agravo, suspendendo-se acórdão impugnado mediante extraordinário a que visa imprimir trânsito, quando o pronunciamento judicial revele distinção, não contemplada na Constituição Federal, consubstanciada na exigência de utilização constante e habitual de bem em tráfico de droga, para chegar-se à apreensão e confisco - artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (AC 82-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 3-2-2004, Primeira Turma, DJ de 28-5-2004). 8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. (RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).
Destaquei

Destarte, presentes os requisitos legais, demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum in mora, ante a necessidade demonstrada e indícios suficientes da prática dos crimes em contexto de organização criminosa pelos alvos, o pedido deve ser integralmente deferido.

[...]

Sendo assim, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial para o fim de DECRETAR o sequestro e a indisponibilidade dos valores e demais ativos financeiros de titularidade dos representados.

3. DISPOSITIVO

[...]

3.5)

DETERMINO

O SEQUESTRO DE BENS, VALORES E DIREITOS,
pertencentes a todos os representados, ainda que estejam registrados em nome de terceiros, nos exatos termos constantes da representação a seguir transcritos:

No mais, mantenho incólumes as demais determinações.

Às providências...”

Cumpre destacar que a restituição de bens apreendidos durante a investigação ou processo criminal está disciplinada nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, que estabelecem requisitos específicos para o deferimento de tal medida.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 118, 119, 120 e 140, estabelece os requisitos para a restituição de coisas apreendidas:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

“Art. 119 do CPP. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.”

“Art. 120 do CPP. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

“Art. 140 do CPP. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido.”

Por sua vez, o Código Penal, em seu artigo 91, estabelece:

“Art. 91 do CP. São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

Com efeito, conquanto a regra prevista no artigo 118, do Código de Processo Penal impeça a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação, o próprio dispositivo ressalva que elas só devem ser mantidas em poder do juízo enquanto interessarem ao processo, e desde que não pertençam ao lesado ou terceiro de boa-fé [art. 119].

Neste contexto,
a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal dependem dos seguintes pressupostos:

I - comprovação da legítima propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, inc. II, do CP);

II - desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e

III - ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução processual, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP).

Sobre a questão, assim discorre a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta.”
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Assim, infere-se que a restituição de coisa apreendida:
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Portanto, para fins de restituição de bens, faz-se necessário, além da comprovação da propriedade ou legítima posse direta, que não restem dúvidas acerca da licitude de sua origem. Além disso, exige-se que esteja demonstrada a boa-fé da requerente e sua total desvinculação com os fatos em apuração na persecução penal, conforme preceituam os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal.

Desse modo, da leitura sistemática dos dispositivos citados, extrai-se que a restituição de bens apreendidos durante a persecução penal exige o preenchimento cumulativo de três requisitos fundamentais: a) comprovação inequívoca da propriedade do bem pelo requerente; b) ausência de interesse do bem para o processo penal; e c) não sujeição do bem à pena de perdimento prevista no art. 91, II, do Código Penal.

No caso em análise, verifica-se que nenhum desses requisitos foi satisfatoriamente preenchido pelo apelante.

In casu
, como bem observado pelo Juízo de primeiro grau e pelo Ministério Público, a documentação apresentada pela apelante não é suficiente para comprovar a efetiva aquisição onerosa do bem com recursos de origem lícita. Isso porque, embora tenha sido juntada aos autos a comunicação de venda e autorização para transferência de propriedade, não há comprovação do pagamento do valor correspondente ao veículo, por meio de transação financeira idônea e compatível com a capacidade econômica do adquirente.

Além disso, verifica-se que a suposta aquisição ocorreu recentemente, em 21 de março de 2025, assim como as alegadas operações comerciais, já que todas as notas fiscais apresentadas foram emitidas em período próximo. Tais circunstâncias indicam, de forma contundente, tratar-se de possível manobra destinada à simulação de venda e dissimulação da propriedade, com o objetivo de reaver o bem.

Cumpre destacar que, conforme apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, Fábio Júnior Batista Pires, vulgo "Farrame", possui diversas condenações e já foi identificado como responsável pelo cadastro de faccionados, um papel crucial no gerenciamento e na arrecadação financeira da facção da organização criminosa Comando Vermelho quando da deflagração da Operação "RED MONEY", decorrente de investigação realizada pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Ademais, os elementos produzidos pela autoridade policial evidenciam que os bens vinculados a Fábio Júnior Batista Pires eram sistematicamente registrados em nome de terceiros ("laranjas"), prática conhecida como blindagem patrimonial, comumente utilizada por integrantes de organizações criminosas para ocultar patrimônio e dificultar sua vinculação ao verdadeiro proprietário.

Nesse contexto, a ausência de provas robustas acerca do pagamento do valor correspondente ao veículo, por meio de transação financeira idônea e compatível com a capacidade econômica do adquirente, fragiliza a tese de terceiro de boa-fé, requisito indispensável para o levantamento da constrição.

Ainda, destaco que o registro de titularidade no DETRAN constitui mero ato administrativo, não sendo prova cabal da propriedade de bem móvel, cuja translação se dá pela
tradição
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Ademais, a propriedade de bens móveis, conforme dispõe o Código Civil em seu artigo 1.226, transfere-se com a tradição. Assim, a mera existência de documentos formais em nome da empresa apelante não é suficiente para comprovar a propriedade de fato do veículo, especialmente quando há elementos que indicam que o bem estava na posse habitual do investigado.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime"
(RMS 64.749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021).

No caso concreto, há elementos que suscitam dúvidas quanto à real titularidade do veículo e à licitude de sua aquisição. O relatório de investigação demonstra
que o veículo pertencia, de fato, ao réu FÁBIO JÚNIOR BATISTA PIRES, vulgo "FARRAME", identificado como um dos principais alvos da operação, envolvido no esquema de extorsão e coação contra comerciantes e distribuidores de água mineral na cidade de Cuiabá
.

Tais circunstâncias indicam que, apesar da documentação formal de transferência de Propriedade estar em nome da empresa apelante, o veículo pertencia de fato a
Fábio Júnior Batista Pires
, o que levanta suspeitas sobre a real propriedade do bem e a possibilidade de utilização de "laranjas" ou empresas de fachada para ocultar patrimônio adquirido com recursos ilícitos.

É importante ressaltar que, em investigações que envolvem crimes de lavagem de dinheiro e extorsão, é comum a utilização de terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) para ocultar a propriedade de bens adquiridos com recursos ilícitos. Nesse contexto, a análise da propriedade deve ir além dos documentos formais, considerando também a posse efetiva e o controle sobre o bem.

Noutro ponto, embora a apelante alegue não possuir qualquer vínculo com a prática criminosa e sustente que o veículo não mais interessa à instrução processual, por não guardar relação com as provas a serem produzidas, os elementos constantes dos autos não corroboram tais afirmações de forma suficiente e convincente.

Importa salientar que a ação penal que ensejou o sequestro ainda se encontra em curso, razão pela qual o veículo apreendido permanece relevante para a instrução processual, podendo configurar-se como objeto indireto do crime.

Tais circunstâncias geram dúvida razoável sobre a real propriedade do veículo e a licitude de sua aquisição, não permitindo o reconhecimento inequívoco da condição de terceiro de boa-fé da apelante.

Quanto ao interesse processual na manutenção da apreensão, verifico que o veículo ainda é relevante para a investigação em curso, que apura crimes de extorsão, coação e lavagem de capitais. A apreensão de bens de valor econômico significativo, como o veículo em questão, é medida importante para desarticular organizações criminosas e rastrear o fluxo financeiro ilícito.

O combate eficaz ao crime organizado, especialmente aquele relacionado a extorsão, coação e à lavagem de dinheiro, exige a adoção de medidas que atinjam o patrimônio dos envolvidos. A apreensão e eventual perdimento de bens constituem instrumentos fundamentais nesse contexto, pois reduzem o poder econômico das organizações criminosas e dificultam a continuidade de suas atividades.

O artigo 91, inciso II, do Código Penal estabelece como efeito da condenação
“II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

No mesmo sentido, o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal determina que
"Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei."
.

Ademais, importante destacar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova acerca da proveniência lícita e da ausência de interesse dos bens apreendidos para o processo, em sede de incidente de restituição, é da apelante, de modo que havendo dúvidas sobre a origem do veículo constrito, o pedido de restituição deve ser indeferido.

Desse modo, os elementos de provas anexados aos autos não são suficientes para assegurar a restituição do veículo apreendido a apelante, principalmente porque, como já salientado, para sua liberação exige-se a comprovação da propriedade e origem lícita do bem, o que não restou provado no presente caso.

A propósito, sobre o tema trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. EXACERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A alegação de que os materiais apreendidos não eram produtos entorpecentes não foi apreciada pelo Colegiado a quo, verificando-se a falta de prequestionamento do tema, circunstância que impossibilita a análise do pleito por este Sodalício, ante a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ENTENDIMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1.
É assente na jurisprudência desta Corte Superior que a restituição de bens apreendidos durante a fase policial ou no curso da instrução processual penal somente se efetivará após a comprovação da origem lícita.

2. O Tribunal a quo, apreciando os elementos dos autos, indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos por entender não se ter comprovada a sua proveniência e, para se chegar a conclusão em sentido diverso (para aferir a boa-fé do agravante), seria necessário uma a incursão sobre as provas produzidas, o que é vedado na via eleita, pelo Enunciado n. 7 da Súmula deste Corte.

3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1516444 MG 2019/0165263-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INDEFERIMENTO –1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO ADULTERADO – DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA – DECISÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre o veículo apreendido e licitude da sua aquisição, remanescendo fundada dúvida sobre quem é o proprietário de fato do aludido bem, imperiosa é a manutenção da decisão objurgada.
Ademais, verificado o interesse na apreensão da camionete para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição e a manutenção da constrição, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

2. Recurso desprovido.” (TJ-MT 00009277120208110037 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) (destaquei)

Neste contexto, o apelante não logrou comprovar, de forma inequívoca, a licitude da aquisição do bem, limitando-se a demonstrar a suposta titularidade.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de nomeação da apelante como depositária fiel do veículo até o encerramento do processo criminal, entendo que também não merece acolhimento. Isso porque, como já exposto, não restou demonstrada de forma clara e inequívoca a condição de terceiro de boa-fé da apelante, requisito indispensável para a concessão de tal medida.

Ademais, a nomeação da apelante como depositária fiel do veículo poderia frustrar a finalidade da medida cautelar de sequestro, que visa justamente impedir a dissipação ou ocultação de bens que possam ser produto ou proveito de crime, garantindo a efetividade de eventual decreto de perdimento.

Ressalte-se que o artigo 144-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 12.683/2012, estabelece que
"o juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção"
.

Assim, caso haja risco de deterioração ou depreciação significativa do veículo durante o curso do processo, a solução adequada seria a alienação antecipada do bem, com a conversão do produto da venda em depósito judicial, e não a sua entrega à apelante na condição de depositária fiel.

Por fim, quanto à alegação de que o veículo não mais interessa ao processo, cumpre destacar que, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal,
"antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo"
. No caso em análise, como já exposto, o veículo apreendido ainda interessa ao processo, seja como elemento de prova, seja como possível objeto de perdimento em caso de condenação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo marca/modelo
Volvo/VM 260 6x2R
, Ano Fabricação/Ano Modelo
2010/2010
; Placa
ASS2B59
, Chassi
93KP0E0C3AE121111
, Código RENAVAM
00215886755
, cor
Branca
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026